Tribunal: TJES
Processo: 5001441-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001441-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: BRENO MARTELETE BERNARDONE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RAFAEL FIRMINO FRANCISCO em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES que manteve a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Em suas razões, o Impetrante alega não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Além disso, sustenta a observância ao princípio da homogeneidade e a nulidade da decisão por ostentar fundamentação genérica.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após atenta análise dos autos, acompanho integralmente o Nobre Relator a fim de DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RAFAEL FIRMINO FRANCISCO em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES que manteve a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Em suas razões, o Impetrante alega não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Além disso, sustenta a observância ao princípio da homogeneidade e a nulidade da decisão por ostentar fundamentação genérica.

Verifica-se que no dia 01 de Junho de 2021, por volta das 22h05, os policiais militares fizeram vigilância em local indicado (uma escadaria) como sendo ponto de tráfico de drogas. Dali, identificaram o momento em que o Paciente tirou um objeto do bolso, colocou sob uma tampa de lata e subiu pela escadaria. Ato contínuo, o Paciente recebeu voz de prisão e os policiais foram procurar o objeto escondido sob a tampa da lata e viram se tratar de 24 (vinte e quatro) pedras de crack e 10 (dez) buchas de maconha.

Como destacado pelo Juízo de primeiro grau:

Os policiais continuaram com a

vigilância no local e viram Moisés Monteiro Silva e Ronan Bruni
Andrade saindo de uma residência próximo onde foram localizados os
ilícitos. Anunciaram a presença policial, mas os indivíduos
empreenderam fuga, sendo acompanhados até a entrada da
residência de onde saíram, e em determinado momento, um deles
jogou um objeto para dentro da casa, sendo abordados. Nas buscas
pessoais, nada de ilícito foi encontrado, mas ao verificarem o objeto
dispensado, tratava-se de uma sacola contendo 24 pedras de
substância análoga a crack, embaladas em plástico transparente e
prontas para comércio. Na sala haviam mais 20 buchas de substância
análoga a maconha embaladas em plástico transparente e a quantia
de R$ 100,00. Diante disso, foram todos encaminhados para a
delegacia. Em consulta aos sistemas EJUD,
SIEP e INFOPEN constatei que o autuado possui outros registros
criminais. [...]

Além das circunstâncias acima narradas, que neste momento processual não se submetem a juízo de valor mediante apuração de provas, ao contrário do que restou dito pelo Impetrante o Paciente exibe extensa ficha nos sistemas judiciais. Além de uma ação arquivada, há diversos atos infracionais praticas pelo Paciente quando menor, que vão de atos análogos ao crime de estupro de vulnerável a violência domésticas e a crimes patrimoniais. E, conforme jurisprudência do STJ,

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). (AgRg no RHC 154.534/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA PRISÃO ALIADAS AOS REGISTROS DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes STJ.

2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.